Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1017961-22.2021.8.11.0000
Impetrante: JANAINA GREYCE RIVA FAGUNDES
Impetrado: PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANAINA GREYCE RIVA FAGUNDES, contra ato acoimado como ilegal, supostamente perpetrado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a Impetrante que, em 19 de julho de 2021 foi apresentado o Projeto de Lei no 615/2021, de autoria de lideranças partidárias, tendo como escopo reformular a Lei no 7.264/2000, que instituiu o Município de Boa Esperança do Norte.
Assevera que, o Parlamento, mediante provocação dos interessados, Município de Sorriso, Município de Nova Ubiratã e Distrito de Boa Esperança do Norte, apresentou solução para implementar o Município de Boa Esperança do Norte.
Argumenta que, nos termos do artigo 18, §4o, da Constituição Federal, a criação de Municípios dependerá de consulta previa, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos; o que não fora observado.
Alega que, o parecer da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios, manifestou ser dispensável o plebiscito, por se tratar de medida de adequação territorial.
Afirma que, ausente condição de procedibilidade, de rigor o sobrestamento do andamento do procedimento, por vício formal de inconstitucionalidade.
Aduz que, nos termos do artigo 19, da Lei Complementar Estadual no 23/1992, os projetos de lei visando à alteração territorial, tramitarão em rito ordinário normal, vedada a urgência, o que não está sendo observado pela Casa de Leis Estadual.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da tramitação do Projeto de Lei no 615/2021, até o julgamento de mérito. Alternativamente, que seja determinada sua tramitação pelo rito ordinário, vedada a adoção do rito de urgência.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade indigitada como coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, prima facie, situação jurídica que se vislumbra na espécie.
No caso concreto, existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
A Lei no 7.264/2000, previa a criação do Município de Boa Esperança do Norte, com área territorial desmembrada dos Municípios de Sorriso e Nova Ubiratã.
Por seu turno, o Projeto de Lei no 615/2021 prevê a alteração de dispositivos da Lei no 7.264/2000, retificando os limites do Município de Boa Esperança do Norte, consignando que o Município seria constituído por dois distritos, o da sede, com o mesmo nome, e o de Piratininga; e ainda, altera os limites do Município de Nova Ubiratã.
Ocorre que, lideranças partidárias formularam requerimento ao Presidente da Assembleia Legislativa, para que fosse dispensada de figurar em 1a e 2a pautas, a proposição do PL no 615/2021, a fim de que este pudesse ser apreciado de imediato pelas Comissões e receber os pareceres técnicos competentes; evidenciando assim, indícios do tramite pelo rito de urgência, o que fora aprovado pelo 1o Secretário.
O Parecer da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades, consignou que o Projeto de Lei não pretende a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios para a formação de outro, mas apenas uma adequação territorial dos municípios existentes, afastando a incidência do disposto no artigo 18, §4o da Constituição Federal.
Pois bem.
Vejamos o disposto na Constituição Federal:
“Art. 18. (...)
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”
Pertinente ainda, trazer à baila o previsto na Lei Complementar Estadual no 23/1992:
“Art. 1o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a comunidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos na Constituição Federal na Constituição Estadual, nesta lei complementar e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, à população diretamente interessada.
(...) Art. 19 O Projeto de Decreto Legislativo e os Projetos de Lei, visando à alteração territorial, tramitarão em rito ordinário normal, previsto no Regimento Interno da Assembléia Legislativa, vedada a urgência.”
Consoante previsto na Constituição Federal e na legislação estadual, a alteração territorial dos municípios dependerá de consulta previa, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.
Ao que parece, tal disposição não está a ser observada pela Casa de Leis, no trâmite do PL no 615/2021.
Em que pese o entendimento proferido pela Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades, no sentido de que, o plebiscito seria dispensável, se o Projeto de Lei no 615/2021, retifica os limites do Município de Boa Esperança do Norte, incorporando o distrito de Piratininga à sua área territorial, bem como altera os limites do Município de Nova Ubiratã, em sede de cognição sumária, depreende-se que a consulta prévia se mostra imprescindível.
De mesmo modo, depreende-se que, o Projeto de Lei não se encontra em trâmite perante o rito ordinário normal, diante do pedido de dispensa de figurar em 1a e 2a Pautas, evidenciando a sua tramitação perante o regime de urgência, o que é vedado, nos termos do art. 19, da LC 23/1992.
Feitas estas considerações, vislumbro, nesta quadra processual, indícios de ilegalidade e inconstitucionalidade no trâmite do Projeto de Lei, evidenciando, in initio litis, a plausibilidade de liquidez e certeza do direito da Autora.
Ademais, conclui-se pela ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente em razão do prejuízo na continuidade de ato legislativo acoimado por vícios.
A corroborar o acima exposto, o entendimento exarado pela Suprema Corte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM TRIBUNAL ESTADUAL DE NORMA DE REPRODUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO NA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NO STF. LEI 10.403/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONSOLIDAÇÃO DE DIVISAS INTERMUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA À POPULAÇÃO LOCAL. OFENSA AO ARTIGO 18, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE PLEBISCITO CONDICIONADA À EXTENSÃO DA ÁREA AVALIADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
(...) A alteração de divisas municipais, qualquer que seja a extensão territorial avaliada, é condicionada à realização de consulta plebiscitária prévia às populações locais, como exige o artigo 18, § 4o, da CRFB.
(...) o plebiscito, além de revelar-se como instrumento necessário para a consolidação do princípio da soberania popular, é condição de procedibilidade da norma.(...) (ADI 6213, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021)
Por fim, não vislumbro a imprescindibilidade de determinação de sobrestamento do Projeto de Lei até o julgamento do mérito do presente mandamus, sendo possível que, este prossiga com seu regular trâmite, desde que observado o rito ordinário e seja realizada a consulta previa, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, acolhendo-se, assim, o pedido subsidiário formulado pela parte.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, determinando a suspensão do prosseguimento do Projeto de Lei no 615/2021, até que seja observada a sua tramitação pelo rito ordinário e que seja realizada a consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator